Tribunal: STF
Processo: Rcl 81105
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000712-24.2017.5.02.0057, mediante o qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no RE nº 655.283 (vinculado ao Tema nº 606 RG).



    A Prodesp afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, Dayse Dayllis Kluyber, ora beneficiária, buscou a “manutenção das condições do plano de saúde nos moldes anteriores à alteração promovida” pela ora reclamante, “muito tempo após a extinção do vínculo de emprego, alegando ilegalidade na nova forma de custeio”. 



    No ponto, enfatiza que a controvérsia



     



    “não se refere a verbas trabalhistas ou obrigação contratual vigente, mas sim à condição de beneficiária de plano de saúde após a aposentadoria e rescisão do seu contrato de trabalho com a Prodesp, conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta a reclamante que,



    “[m]esmo diante da alegação de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho pela Reclamada - ora Reclamante -[,] o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática posteriormente mantida pela Segunda Turma, afastou essa preliminar, julgou procedente o recurso da Reclamante e determinou o restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriores à aposentadoria, invocando fundamentos próprios do Direito do Trabalho, notadamente o art. 468 da CLT. 



    Todavia, como já pacificado por este Supremo Tribunal, não subsiste qualquer relação de emprego entre as partes, o que atrai a competência da Justiça Comum” (e-doc. 1, p. 2).



    A Prodesp esclarece que “é empresa pública da administração pública indireta do Estado de São Paulo”, bem como que a ora beneficiária “teve o contrato de trabalho rescindido e já se encontrava aposentada à época do ajuizamento” do processo de origem, não havendo vínculo de emprego vigente entre as partes (e-doc. 1, p. 3).



    Dessa perspectiva, defende que a solução no caso concreto violou o que decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 606 da Repercussão Geral, uma vez que foi estabelecido que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa, e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar tais questões” e-doc. 1, p. 3).



    A reclamante argumenta, ainda, que 



    “o objeto da lide não versa sobre obrigação contratual assumida durante o vínculo de emprego, tampouco sobre cláusula coletiva ou norma regulamentar com repercussão trabalhista. Ao contrário: a controvérsia reside exclusivamente na forma de custeio do plano de saúde contratado diretamente entre a Reclamante e a operadora, após sua aposentadoria, com pagamento integral a seu cargo. 



    Não há qualquer subsídio patronal. A manutenção do plano decorre exclusivamente da opção pessoal da Requerida, com fundamento nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98. Trata-se, portanto, de relação contratual autônoma e de natureza civil-consumerista, que escapa à competência da Justiça do Trabalho” (e-doc. 1, p. 6).



    Reitera, por fim, que “não subsiste qualquer vínculo jurídico de natureza funcional, administrativa ou trabalhista entre a PRODESP e a [ora beneficiária] a justificar o processamento da demanda pela Justiça do Trabalho” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer



    “a. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000712-24.2017.5.02.0057 impugnada, evitando-se a ocorrência de dano irreparável; 



    b. NO MÉRITO, seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Ministro Relator JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA, exarada Reclamação Trabalhista nº 1000712- 24.2017.5.02.0057, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto” (e-doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Dayse Dayllis Kluyber, ex-empregada aposentada da Prodesp, visando a manutenção de critérios e valores de cobrança efetivados pelo plano de saúde em momento anterior à aposentação. A sentença de primeiro grau, acolhendo a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, extinguiu o feito sem julgamento de mérito (edoc. 5, p. 19-20)



    O TRT2, em sede de recurso ordinário pelo TRT2, deu provimento ao apelo para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho, conforme os seguintes fundamentos:



    “Da incompetência material da Justiça do Trabalho.



    (...)



    Razão lhe assiste.



    O art. 114 da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar todos os feitos decorrentes da relação empregatícia. 



    In casu, além do benefício ter sido concedido pela ex-empregadora da demandante, em razão de contrato de trabalho, a manutenção do plano foi determinada por sentença lavrada nesta Justiça Especializada. 



    Neste sentido, embora a reclamação envolva suposto abuso de ordem civil, que poderia ser discutido com base na lei consumerista, diretamente entre a consumidora e a fornecedora dos serviços, a demandada é a intermediadora que se obrigou a manter o benefício nas mesmas condições que fornecia quando o contrato de emprego se encontrava ativo.



    Sendo assim, o que se pretende discutir na presente demanda é se a obrigação de fazer em questão está sendo devidamente cumprida pela ré, nos termos da r. sentença prolatada ou não, até mesmo porque a recorrida, ciente de suas obrigações trabalhistas, deve ter previsto situações como a da autora quando da elaboração do edital de licitações. 



    Não se trata de interferir na organização da oferta de produtos da administradora de plano de saúde, o que demandaria uma análise à luz do direito do consumidor e da Lei 9.656/98, mas sim de analisar a relação existente entre ex-empregada e ex-empregadora, no âmbito dos direitos trabalhistas. 



    Destarte, dou provimento ao apelo para declarar a competência material da Justiça do Trabalho, decretar a nulidade da r. sentença (id. 1c97605) e da decisão de embargos declaratórios (id. a688bb4), e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à instância inferior para prolação de novo julgamento, nos termos que entender de direito o magistrado a quo. 



    Ressalto, ainda, que não se aplica, in casu, o art. 1.013, §3º, do Novo CPC, uma vez que, no entendimento desta relatora, o imediato julgamento do mérito violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, em detrimento da própria recorrente. 



    Ante o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise das demais matérias recursais” (e-doc. 9 - Grifei).



    Aponta-se como paradigma o decidido no julgamento da RE nº 655.283 (vinculado ao Tema nº 606 RG), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, por meio do qual o Plenário desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese: 



    "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º".



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, tenho que matéria controvertida nos autos em referência não diz respeito à reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e tampouco acerca da competência para processar e julgar a ação em que se discute a referida controvérsia, mas se trata da competência para julgar questões afetas à mudanças de critérios de cobrança de plano de saúde de ex-empregado, matéria que, conforme acima consignado, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado no Tema 606 da sistemática da repercussão geral.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente